Tribunal: TJPA
Processo: 0017737-39.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017737-39.2011.8.14.0301

APELANTE: MARCIO ALEXANDRE LIMA DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO
. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS.

SENTENÇA COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREPARO INDEFERIDO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
-
Sentença homologando o pedido de desistência da ação, extinguindo o feito sem resolução de mérito e condenando o apelante no pagamento das custas processuais
;

2-

A decisão que indefere justiça gratuita é atacável por agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1.015, V,
do CPC. No caso dos autos, o indeferimento da gratuidade da justiça foi objeto de agravo de instrumento, o qual não foi conhecido;

3-
Na hipótese dos autos, o autor
desistiu da ação após, ter sido proferida decisão negando o pedido de gratuidade de justiça, e nesse caso cabível o pagamento das custas processuais;

4-
Negado a dispensa do preparo, uma vez que diante das provas colacionadas não restou comprovado, a hipossuficiência do recorrente;

5
- Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, porém negar provimento. Por fim, condenar o apelante ao pagamento do preparo, no prazo de 5 dias.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 31/01/2022 a 07/02/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCIO ALEXANDRE LIMA DO NASCIMENTO
(ID 6945058) contra sentença (ID 6945057) prolatada pelo Juízo de Direito respondendo pela 7ª Vara da Fazenda Pública que, nos autos da Ação Ordinária
julga procedente em parte o pedido inicial, que homologou a desistência do autor, julgando o processo sem resolução do mérito com fulcro no art.267, VIII do CPC e por fim, condenou ao pagamento das custas processuais.

Inconformado com a sentença propôs recurso de apelação requerendo inicialmente a dispensa do pagamento do preparo, e no mérito a reforma da sentença no tocante a condenação do pagamento das custas processuais.

Relata que propôs a ação ordinária visando o pagamento de adicional de interiorização, ocasião que requereu a gratuidade da justiça, a qual foi monocraticamente indeferida pelo juiz de primeiro grau.

Sustenta que não dispõe de recursos para pagamento das custas, razão pela qual desistiu da ação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença que condenou no pagamento das custas processuais.

Apelação recebida no duplo efeito (fl.

6945059 - Pág. 8).

Contrarrazões em que o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 6945059- pg.4-5).

O Representante do Parquet deixa de emitir parecer por falta de interesse público ( ID.

6945059 - Pág. 17; 6945185 - Pág. 1-3).

Distribuído o feito à Desa. Elvina Gemaque Taveira que se julga suspeita, por motivo de foro íntimo e determina a redistribuição do feito (ID.

6945185 - Pág. 7).

Redistribuído o feito, coube-me a relatoria do feito (ID.

6945185 - Pág. 13).

Determinado o sobrestamento do processo (ID 6945185 - Pág. 16).

Conversão dos autos físicos para o meio virtual (ID 6945189 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

De início, esclareço que a retomada do curso processual tem assento na decisão da Vice-Presidência deste Tribunal
, restringindo o sobrestamento de processos que versem sobre a matéria de adicional de interiorização ao juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários e especial, o que é de sua competência
.

Nestes termos resta consignada a decisão da Vice-Presidência.

Não obstante a decisão anteriormente proferida, em que se determinou o sobrestamento de todos os recursos e ações que versem sobre o adicional de interiorização no âmbito do TJPA, entendo por bem restringir o referido sobrestamento somente ao juízo prévio de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, realizados por esta VicePresidência.

Isso porque este Tribunal enviou aos Tribunais Superiores 7 recursos representativos de controvérsia - 03 recursos especiais e 04 recursos extraordinários – (Processos nº 0016454- 52.2011.814.0051, 0000494-35.2011.814.0003 e 0046013-46.2012.814.0301), sendo que o Superior Tribunal de Justiça, quando de sua análise, decidiu pela não afetação de nenhum deles ao rito dos recursos repetitivos (REsp nº. 1.714.249, REsp nº. 1.710.942 e REsp nº. 1.712.501).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, quando da análise dos recursos enviados como representativos, também decidiu pela não afetação ao rito da repercussão geral e, dos 04 (quatro) recursos enviados, inadmitiu 03 (três) – RE nº 1.099.739, RE nº 1.132.478 e RE nº 1.134.487.

Somado a isso, a Suprema Corte, em janeiro de 2021, julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 6.321 decidindo pela inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa) da Lei Estadual nº. 5.652/1991, norma instituidora e regulamentadora do adicional de interiorização no Estado do Pará.

Sendo assim, não obstante a pendência de análise deste último recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, considerando o retorno dos autos a este Sodalício em virtude da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, para adequação ao Tema 905 do STJ, considerando ainda todos os pontos acima elencados, sobretudo o fato de já haver decisão vinculante da Suprema Corte a respeito da matéria objeto do recurso, ainda que fora do regime da repercussão geral, o sobrestamento dos recursos e ações no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará deverá ser restrito, repito, à admissibilidade prévia dos recursos excepcionais, ficando, portanto, determinado o dessobrestamento dos demais recursos e ações que tramitam nesta justiça estadual.

Considerando que os presentes autos se encontram em fase de recursal, mostra-se cabível a retirada do sobrestamento e o prosseguimento do feito.

Admissibilidade Recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Antes de adentrar no mérito recursal, isto é, a condenação do recorrente no pagamento das custas processuais, passo a análise do pedido de dispensa do preparo.

Na inicial, extrai-se que o autor requesta a gratuidade da justiça, alegando que não tem condições de arcar com as custas processuais e requer o dito benefício.

Inicialmente, consigno que, por se tratar de pedido umbilicalmente afeto ao benefício da justiça gratuita, entendo cabível, por ora, a dispensa do preparo recursal.

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de apelação cível, contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência do pagamento de custas iniciais.

Extrai-se, dos autos, o que segue:

- Em
14/03/2017
, o autor ajuizou ação ordinária requerendo o benefício da justiça gratuita (ID 6945053 - Pág. 14). Para comprovar sua condição de necessidade da assistência gratuita, o autor/apelante colacionou a declaração de pobreza (ID 6945053 - Pág. 17), conta de água (ID. 6945055 - Pág. 2) e contracheque nº.6945055 - Pág. 2.

- O juízo de origem, considerando a condição de soldado e o valor bruto do soldo de R$ 10.000,43 (dez mil e quarenta e três centavos), indeferiu a gratuidade da justiça (6945055 - Pág. 2)

- Foi interposto o agravo (ID 6945055 - Pág. 9-13), o qual não foi conhecido em
25/07/2011
, por ser manifestamente inadmissível (ID. 6945055 - Pág. 9-13).

-
Em 13/08/2013
, o autor peticionou nos autos, requerendo a extinção da ação sem julgamento do mérito, com o envio dos autos ao arquivo (ID. 6945056 - Pág. 7).

-
Em 20/02/2014
, prolatada sentença homologando o pedido de desistência do autor, sem resolução do mérito nos termos do art.267, VIII do CPC e por fim, condenou ao pagamento das custas processuais.

-
Em 18/03/2014
, interposto recurso de apelação (ID 6945058 - Pág. 1).

Pois bem. De acordo com as teses abordadas no presente recurso tem-se o pedido de justiça gratuita formulado na origem. Como relatado anteriormente, contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, o autor, ora apelante, interpôs agravo de instrumento, o qual teve o conhecimento negado, por conta de colacionar decisão diversa do objeto do agravo de instrumento, conforme estabelece o art. 1.017 do CPC. Colaciono a ementa do julgado:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEÇAS OBRIGATÓRIAS - INSTRUÇÃO DEFICIENTE - ART. 1.017 DO CPC - DETERMINAÇÃO DO RELATOR – NÃO ATENDIMENTO.

1- Instrução deficiente do instrumento, a teor do disposto no artigo 1.017, I do CPC;

2- Mesmo intimado, no prazo de cinco dias, para trazer aos autos cópia da decisão interlocutória e das petições que a ensejaram, o agravante restou silente;

3- Agravo de Instrumento que não se conhece, por ser inadmissível, nos termos do art. 932, III do CPC.

O indeferimento do pedido de justiça gratuita, na origem, se deu por decisão interlocutória, contra a qual cabe agravo de instrumento e não recurso de apelação. Assim se depreende do art. 101, caput do CPC.
Verbis
:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

Logo, entendo não ser possível o exame das discussões postas neste apelo acerca do pedido de gratuidade, pois resta configurada a preclusão da pretensão do apelante para questionar o seu direito ao referido benefício nesta instância.

A sentença em exame extingue a ação em razão da ausência de pagamento das custas iniciais. Desse modo, sobre a decisão que indeferiu a assistência judiciária e determinou o pagamento das custas iniciais, ocorreu o fenômeno da preclusão; não podendo, então, ser discutido o seu acerto por esta via recursal.

De acordo com o art. 507, do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Nesse sentido, cito jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE DESERÇÃO. I. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme disposição contida no artigo 507, do CPC/15. II. Transitado em julgado a decisão monocrática que reconheceu a ocorrência de deserção, torna-se incabível a rediscussão sobre o tema. III.
O pedido dos benefícios da assistência judiciária gratuita pode ser formulado no curso da ação, entretanto, eventual concessão da benesse não possui efeitos retroativos, não atingindo, portanto, no caso dos autos, a decisão monocrática que reconheceu a ocorrência de deserção, nem a determinação do pagamento de custas já apuradas
.

(TJ-MG - AGT: 10647160064471002 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data de Publicação: 31/01/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. AUTORA QUE, REGULARMENTE INTIMADA, NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAR O REGULAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS INICIAIS, NA FORMA DO ARTIGO 290 DO CPC. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. RECORRENTE PUGNA PELA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO QUE DECORREU DO NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E NÃO DE UMA ANÁLISE PRECISA DO PERFIL DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO DEMANDANTE. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. Na hipótese vertente, verifica-se que a gratuidade de justiça foi indeferida pelo Juízo a quo, sendo concedido à Reclamante prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. A r. sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a inobservância do comando judicial.
Destarte, no presente caso, não assiste razão à Autora, sendo a extinção do processo medida que se impõe. Dessa decisão, foi intimada a Suplicante, na pessoa de seu patrono. Inconformada com o indeferimento, protocoliza petição requerendo reconsideração. Entretanto, utilizou-se a Requerente de via inadequada para expressar seu inconformismo, sobrevindo a preclusão. Nesse sentido, reputa-se que a Autora foi intimada da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, teve prazo para o recolhimento das custas, contudo, permaneceu inerte. Assim, conquanto não foram recolhidas as custas, conforme determinado, resta evidenciado o cumprimento dos requisitos autorizadores da extinção, na forma do artigo 290 do Código de Processo Civil.
Cabe frisar que a controvérsia, em sede recursal, trata de custas iniciais, e não de complementação. Dessa forma, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cancelamento da distribuição, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, independe de prévia intimação pessoal da parte. Outrossim, tem-se que a sentença recorrida não merece reforma, uma vez que o cancelamento da distribuição decorreu do não cumprimento de uma determinação judicial, e não de uma análise precisa do perfil de hipossuficiência do demandante. Nas razões de apelação, a autora/apelante adentra na questão de sua hipossuficiência, contudo, sequer menciona o não cumprimento da referida determinação judicial. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00156602720178190004 RIO DE JANEIRO SAO GONCALO 8 VARA CIVEL, Relator: WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 07/12/2017, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 11/12/2017)

Não estando o apelante amparado pela gratuidade da justiça, não há como isentar o pagamento das custas processuais, conforme previsto no art.90 do CPC.

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Acrescente-se ainda que, a jurisprudência do STJ, é no sentido de que, na hipótese de desistência da ação após, ter sido proferida decisão negando o pedido de gratuidade de justiça, cabe o recolhimento das custas.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC/2015.VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO DE CUSTAS EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA
. ENTENDIMENTO A QUO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÃO DO STJ.

1. O acórdão embargado decidiu a controvérsia sob os seguintes fundamentos: a) "
Na hipótese dos autos, constata-se que a extinção do feito decorreu do pedido de desistência formulado pela ora recorrente, consoante reconhecido pelo Tribunal de origem, não havendo que falar em extinção por mero cancelamento da distribuição
"; b) "Dessarte, com razão o Sodalício a quo ao inadmitir o Recurso Especial, visto que o
acórdão objurgado está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que em havendo desistência da ação e, ainda que a desistência ocorra antes da citação, a parte desistente responde pelas custas e despesas processuais
"; c) "Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: 'Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida'."; d) "Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea 'a' do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010."

2. O recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

3.
Com efeito, está evidenciado no acórdão vergastado que a hipótese tratada nos autos não se refere a simples cancelamento de distribuição em razão de falta de recolhimento das custas iniciais no prazo do art. 257 do CPC/1973, mas sim de desistência da ação após ter sido proferida decisão negando o pedido de gratuidade de justiça, com o reconhecimento do Tribunal de origem no sentido de que foram prestados serviços públicos, desde a data do ajuizamento da demanda em 16/10/2014.

4. Os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.

5. Embargos de Declaração rejeitados.(EDcl no AgInt no AREsp 1520884/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 21/08/2020)

PROCESSUAL
CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO DE CUSTAS EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA. ENTENDIMENTO A QUO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA 83/STJ
.

1. Na hipótese dos autos,
constata-se que a extinção do feito decorreu do pedido de desistência formulado pela ora recorrente, consoante reconhecido pelo Tribunal de origem, não havendo que falar em extinção por mero cancelamento da distribuição.

2. Dessarte, com razão o Sodalício a quo ao inadmitir o Recurso Especial, visto que o acórdão objurgado está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que em havendo desistência da ação
e, ainda que a desistência ocorra antes da citação, a parte desistente responde pelas custas e despesas processuais.

3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual
entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação
. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Agravo Interno não provido.(AgInt no AREsp 1520884/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 14/05/2020)

Destarte, considerando os fatos e provas nos autos indefiro a dispensa do preparo devendo ser recolhido no prazo de 5 dias.

Pelo exposto
, conheço do recurso de apelação, porém nego-lhe provimento. Por fim, condeno o apelante ao pagamento do preparo, no prazo de 5 dias.

É o voto.

Belém, 31 de janeiro de 2021
.

Desa.
Célia
Regina de Lima
Pinheiro

Relatora

Belém, 08/02/2022